Tribunal: TJSP
Processo: 1502416-41.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado que arromba o portão do imóvel da vítima e ingressa na residência para subtrair bens. Conduta observada pelo companheiro da ofendida ao passar pelo local. Réu preso em flagrante no interior da residência. Qualificadora do rompimento comprovada por laudo pericial. Condenação

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado que arromba o portão do imóvel da vítima e ingressa na residência para subtrair bens. Conduta observada pelo companheiro da ofendida ao passar pelo local. Réu preso em flagrante no interior da residência. Qualificadora do rompimento comprovada por laudo pericial. Condenação mantida.

Penas corretamente dosadas. Maus antecedentes. Pena-base fixada 1/8 acima do mínimo legal. Elevação em 1/6 pela reincidência. Redução mínima pela tentativa, posto haver ingressado no imóvel e revirado todos os cômodos. Pena definitiva em 1 ano e 9 meses de reclusão.

Regime fechado mantido ante as circunstâncias subjetivas desfavoráveis. Sumula 269 do STJ. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502416-41.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RAFAEL SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502416-41.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação criminal no 1502416-41.2019.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Rafael Santos da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.524
Apelação. Furto qualificado tentado. Insurgência defensiva.
Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado que
arromba o portão do imóvel da vítima e ingressa na residência
para subtrair bens. Conduta observada pelo companheiro da
ofendida ao passar pelo local. Réu preso em flagrante no interior
da residência. Qualificadora do rompimento comprovada por
laudo pericial. Condenação mantida.
Penas corretamente dosadas. Maus antecedentes. Pena-base fixada
1/8 acima do mínimo legal. Elevação em 1/6 pela reincidência.
Redução mínima pela tentativa, posto haver ingressado no imóvel
e revirado todos os cômodos. Pena definitiva em 1 ano e 9 meses
de reclusão.
Regime fechado mantido ante as circunstâncias subjetivas
desfavoráveis. Sumula 269 do STJ. Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 104/109, proferida em
11/02/2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Fernanda Yamakado
Nara, da 2a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo,
RAFAEL SANTOS DA SILVA foi condenado às penas de 1 ano e 9
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 8 dias-
multa, dando-o como incurso no art. 155, § 4o, I, c.c. art. 14, II, ambos
do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso
de
apelação,
sustentando
fragilidade
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502416-41.2019.8.26.0537 -Voto no
3
Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora, a redução
da pena, a fixação de regime mais brando e a substituição por penas
alternativas (fls. 116/122).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 135/143) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 154/160).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 19/11/2019, por volta
das 7h40min, aproveitando-se da ausência de pessoas no imóvel de
propriedade da vítima, o acusado, valendo-se de um pé-de-cabra e
uma talhadeira, logrou arrombar o cadeado do portão da garagem,
conseguindo, assim, ingressar no terreno.
Ato contínuo, novamente utilizando as mesmas
ferramentas, arrombou a porta de alumínio que dava acesso ao
interior da residência. Uma vez dentro da casa, passou a vasculhar o
local à procura de bens para subtrair.
Entretanto, a ação criminosa foi notada pelo
companheiro da ofendida, o qual acionou a polícia militar. Chegando
ao local, os milicianos realizaram a prisão em flagrante do acusado
ainda no interior do imóvel, estando a casa deveras bagunçada pelas
buscas do furtador.
Interrogado em solo policial, o apelante negou
a intenção de subtrair bens do imóvel, afirmando ter ingressado na
residência exclusivamente para consumir entorpecentes em seu
interior.
Sob
o
crivo
do
contraditório,
alterou
substancialmente a versão anteriormente apresentada. Passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502416-41.2019.8.26.0537 -Voto no
4
negar ter sido surpreendido no interior da residência, afirmando ter
sido abordado em uma praça pública próxima ao local dos fatos. Em
seguida, foi conduzido pelos milicianos até o imóvel, sendo
falsamente incriminado pelos policiais, os quais colocaram um pé-de-
cabra e uma talhadeira junto do interrogando.
A versão defensiva, porém, restou isolada nos
autos. Ademais, a substancial alteração dos fatos, em cada
oportunidade na qual foi interrogado, coloca em descrédito sua
versão.
A ofendida, Simone, disse ter recebido o
imóvel como herança de sua falecida mãe, não residindo no local.
Entretanto, utiliza apenas a garagem para seu veículo. Na data dos
fatos, não estava no local, porém, seu companheiro, ao passar
defronte ao imóvel, percebeu estar o portão arrombado e ouviu
barulhos no interior da residência, tendo, então, comunicado os fatos
à vítima. A depoente, por sua vez, acionou a polícia militar. Em
seguida, dirigiu-se ao imóvel e, lá chegando, o acusado já se
encontrava detido pelos milicianos.
As palavras da ofendida são integralmente
confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis
pelo atendimento da ocorrência, os quais afirmaram terem sido
acionados via COPOM para comparecer ao local dos fatos. Chegando
ao imóvel, notaram o arrombamento do portão da garagem, bem
como da porta de alumínio que dá acesso ao interior da casa. O réu
foi localizado na sala da residência, estando todos os cômodos
revirados. Indagado informalmente, o acusado admitiu ter ingressado
no imóvel com o objetivo de subtrair bens para adquirir entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502416-41.2019.8.26.0537 -Voto no
5
Do conjunto probatório coligido, não resta
dúvidas quanto à responsabilidade criminal do acusado.
Como se verifica, o réu, em cada oportunidade
na qual foi interrogado, apresentou os fatos de forma distinta,
colocando em descrédito sua narrativa.
A versão acusatória, por sua vez, é harmônica,
inexistindo contradições entre os depoimentos da ofendida e dos
milicianos.
Sobre a validade dos depoimentos policiais, já
se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do paciente, notadamente quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à
defesa
o
ônus
de
demonstrar
a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu
no presente caso. (STJ, HC 165.561/AM, 6a T.,
rel. Min. Nefi Cordeiro, 15/02/2016)
A condenação, destarte, é medida de rigor.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, sendo o acusado possuidor
de maus antecedentes, a básica foi fixada 1/8 acima do mínimo legal,
em 2 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa
Em seguida, reconhecida a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502416-41.2019.8.26.0537 -Voto no
6
reincidência, as penas são acrescidas de mais 1/6, alcançando 2
anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Por fim, tratando-se de infração tentada,
considerando o iter criminis percorrido, tendo o réu logrado ingressar
no imóvel e vasculhar toda a residência, correta a redução mínima de
1/3, tornando-se as penas definitivas em 1 ano e 9 meses de reclusão
e pagamento de 8 dias-multa.
No mais, embora a pena aplicada seja inferior
a 4 anos de reclusão, relevante notar tratar-se de acusado reincidente
e, ainda, portador de maus antecedentes. Assim, sendo desfavoráveis
as circunstâncias judiciais, de rigor a manutenção do regime mais
gravoso, nos termos da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais.
No mesmo sentido é o art. 33, § 3o, do Código
Penal, segundo o qual devem ser consideradas, para a fixação do
regime, as circunstâncias do art. 59.
Da mesma forma, as penas alternativas se
mostram insuficientes para prevenção e reprovação do delito, sendo
inviável a substituição por penas restritivas de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502416-41.2019.8.26.0537 -Voto no
7
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator